Tribunal: TJMT
Processo: 1045027-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045027-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONETE KUSTHER PREISIGKE FURTADO - CPF: 016.579.351-16 (APELADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.. (Participaram do Julgamento: Desa Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE AO CARGO EM COMISSÃO – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA – ARTIGO 40, § 2° E § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COBRANÇA INDEVIDA –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 40, § 2° e 3°, da Constituição da República Federativa do Brasil, o desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre a remuneração do cargo efetivo, uma vez que os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do cargo que serviu de referência para a sua concessão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1045027-82.2020.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (ID. 136112199):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IVONETE KUSTHER PREISIGKE FURTADO contra ato indigitado coator do PRESIDENTE DO MTPREV, objetivando a concessão da liminar para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão da Impetrante.

Aduz a Impetrante, em síntese, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, e exerce o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, bem como ocupa o cargo ou função comissionada de Secretário de Escola na estrutura da Secretaria de Estado de Educação.

Alega que a Administração Pública está lançando a contribuição previdenciária sobre o somatório da remuneração, abatendo, portanto, atualmente 14% de contribuição previdenciária sobre o todo, quando o desconto previdenciário deveria incidir somente sobre a parcela relativa ao cargo efetivo.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 39551990).

O impetrado manifestou-se nos autos (ID nº 41660873), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Parecer ministerial tendo o ilustre parquet se manifestado pelo prosseguimento do feito independente de sua intervenção.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão da Impetrante.

Analisando o feito, vê-se que a Impetrante possui razão, a respeito do assunto, imperioso consignar que o desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsídio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade.

Em outras palavras, a contribuição previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei nº. 10.887/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (STJ – AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).

Acompanhando o Colendo STJ, seguem alguns arestos do nosso Tribunal mato-grossense, e da Turma Recursal, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “PARCIAL” – MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL- PARTE DEVERIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO EFETUAR A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO- POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA –RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE REMANESCE - MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO JULGADO À COMARCA DE CUIABÁ- NÃO CABIMENTO – SENTENÇA COM EFICÁCIA ERGA OMNES AOS MEMBROS DA CATEGORIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal.

(...) (N.U 0028076-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

RECURSOS INOMINADOS – AMBOS RECORREM – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA – VERBA NÃO HABITUAL – ILEGALIDADE DESCONTO – CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ – PLEITO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DIFERENÇA DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS CORRETAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(...)

A contribuição previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei nº. 10.887/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (STJ – AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).

Desse modo, faz jus a parte reclamante à diferença de contribuição previdenciária cobrada a maior sobre a remuneração do cargo comissionado.

(...) (N.U 1001169-92.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019).

Assim sendo, em consonância com a jurisprudência supra, por estar demonstrado de maneira cristalina o desconto indevido, consoante ressai do doc. ID. 38867162, a concessão da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão da Impetrante, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a necessidade de proceder ao
distinguishing
entre as teses aventadas pela autarquia previdenciária e o Tema n.° 163, do STF, embasamento utilizado pela parte apelada em sua pretensão.

Argumenta que o cerne debatido no presente processo é
“
saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1º, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual esteja de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2º, 3º e 12, 195, §5º e 211, §11º
”.

Salienta, para tanto, que
“
a resolução do caso passa em saber se é possível que o Estado Membro, no poder conferido pela própria Constituição Federal estabeleça uma base de cálculo diversa da Contribuição Previdenciária Federal, sem que isso afronte o princípio da simetria, desde que a haja uma retributividade entre a base de cálculo da contribuição e a posterior repercussão em benefícios”.

Apregoa que, em entendimento recente, a 1ª Turma Recursal Temporária da Fazenda Pública Estadual acolheu a tese apresentada pela parte apelante.

Nesse contexto, assevera a possibilidade de cada Estado-membro legislar sobre o seu regime próprio de previdência, porém, a despeito da existência da Lei Complementar n.° 202/2004, o juízo
a quo
aplicou, por analogia, a legislação federal, que deve ser aplicada apenas aos Poderes da União.

Afirma que a Lei Complementar n.° 202/2004 estabelece que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e, por sua vez, a Lei Complementar n.° 04/1990 considera remuneração o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

Pontua, ademais, que não há inconstitucionalidade na inclusão de verbas remuneratórias para fins de incidência de contribuição previdenciária se, no momento do cálculo da aposentadoria, houver a incorporação na base de cálculo.

Consigna, ainda, que
“
quem define remuneração é a LEI ESTADUAL QUE REGE O TEMA que, conforme visto, afirma que, em âmbito estadual, REMUNERAÇÃO = VENCIMENTO + VERBAS PERMANENTES + VERBAS TEMPORÁRIAS. O que estamos dizendo e que, aparentemente, vem sendo há meses ignorado é que EM MATO GROSSO, DIFERENTEMENTE DA UNIÃO, O SERVIDOR PÚBLICO QUE CONTRIBUIU SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS EVENTUAIS TEM INCORPORADO NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA OS VALORES DESCONTADOS!”.

Por essa razão, postula pela reforma da sentença para denegar a ordem (ID. 136110350).

Nas contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID. 136110357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento
”
(ID. 142675694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1045027-82.2020.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada

Extrai-se do processado que IVONETE KUSTHER PREISIGKE FURTADO impetrou MANDADO DE SEGURANÇA
contra suposto ato coator, praticado pelo Presidente da Autarquia Estadual Mato Grosso Previdência, requerendo (ID. 136112184):

“
ISTO POSTO, ao fundamento do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requer a Vossa Excelência seja deferida MEDIDA LIMINAR para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão, pena de ineficácia da tutela judicial pleiteada na presente impetração.

Ao depois, a notificação da autoridade coatora, PRESIDENTE DO MTPREV, para, querendo, prestar informações no prazo legal.

Nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, que seja notificada a representação judicial da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, na pessoa do Procurador Geral do Estado, para, querendo ingressar no feito.

No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar deferida, para que sejam definitivamente cessados os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória proveniente do cargo em comissão, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, imputando-se o dever de restituir o que for indevidamente descontado, com os corolários em direito
”.

O pedido liminar foi concedido para determinar que “
a Autoridade Coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão da Impetrante
” (ID. 136112189).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
ratificou a liminar e, por conseguinte, concedeu a segurança pleiteada para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão da impetrante (ID. 136112199).

Inconformados, o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV interpuseram o presente recurso de apelação.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal cinge-se à incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente de cargo em comissão e, por se tratar do mesmo tema a ser reexaminado em remessa necessária, a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Do exame do autuado, constata-se que a parte apelada é servidora pública estadual, efetiva no cargo de técnica administrativa educacional, no exercício de cargo comissionado de secretária escolar (ID. 136112184 e 136112187).

Como é cediço, desde a Emenda Constitucional n.° 41/2003, o desconto previdenciário não pode incidir sobre a função de confiança ou cargo em comissão,
in verbis
:

“Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele;

(...)

§ 1º
Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada
”. (Grifo nosso)

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n.° 593068/SC (Tema 163), fixou tese jurídica no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
in verbis
:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. ”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”.

(STF, RE 593068, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe 056, de 21-03-2019).

Na hipótese, a parte apelante afirma que o Tema n.° 163, do STF, não é aplicável aos servidores públicos estaduais, por força do disposto no artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, que, com base na Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, compreende o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

No entanto, o artigo 40, § 2° e § 3°, da Constituição da República Federativa do Brasil prescreve que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos não poderão exceder a remuneração do cargo efetivo que serviu de referência para a sua concessão. Veja-se:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2º -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
.

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei”. (Grifo nosso).

Desse modo, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deverá ser calculado com base nesse parâmetro, sem inclusão da parcela remuneratória decorrente do cargo em comissão.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA
.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 176 do CTN), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Relativamente ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada pela Corte local (de que apenas as parcelas comprovadamente sem natureza remuneratória por ocasião da aposentadoria estão desoneradas da contribuição previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu exame para compor a lide.

4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
.

5. Agravo Regimental não provido”.

(AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido.

2. Da análise detida dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil.

3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação local (Lei Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual n. 85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF.

4.
É assente nesta Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
.
Incidência da Súmula 83/STJ
.
Agravo regimental improvido”.

(AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/3/2011). (Grifo nosso).

Igualmente, a matéria já é conhecida e por diversas vezes foi discutida perante este sodalício, tendo as Câmaras de Direito Público assentado que o desconto referente à contribuição previdenciária em verba transitória é indevido. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO

STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.-

1.[...] Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.. .(STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, NIN.OG FERNANDES Data de Publicação: DJe 17/05/2022).

2 -
Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
.

3-“[...]Tenho que a insurgência merece acolhida. Isso porque o aresto impugnado destoa da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, no sentido da não incidência de contribuição social sobre gratificações, quando estranhas aos cálculos dos proventos da aposentadoria (§ 2o do art. 1º e art. 2º da Lei nº 10.417/2002, acerca do sistema legal da gratificação por execução de mandados, objeto destes autos. Gratificação essa revogada pela Lei nº 11.416/2006, cujo art. 16 implementou a denominada gratificação de atividade externa - GAE, com regramento legal completamente distinto da gratificação instituída pela Lei nº 10.417/2002). (STF - RE: 548136 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31/01/2012 PUBLIC 01/02/2012).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada”.

(N.U 1035812-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

2.
Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros
.

3. Sentença mantida, recurso improvido”.

(N.U 1020943-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros
”.

(N.U 1014392-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — REJEITADA — PRECEDENTE STJ — APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE — ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — ALIENAÇÃO MENTAL — POSSIBILIDADE — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS — IMPOSSIBILIDADE — VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA — DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO — INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Princípio da Dialeticidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A finalidade do referido princípio é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a "mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida" (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

Não obstante os recorrentes tenham reproduzido conteúdo dos argumentos, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.

Comprovado por Laudo Médico, que o servidor está acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, este torna-se detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.

O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC”.

(N.U 1024144-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
(
Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -

MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança”
.

(N.U 1001840-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019). (Grifo nosso).

Dessa feita, conclui-se que o desconto previdenciário em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança é indevido, não havendo razões para a reforma ou retificação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
em reexame necessário, RATIFICO a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023